Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-17.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029601-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (EMBARGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, conforme documentos exigidos pela instância de origem.

2.

O embargante alegou omissão quanto à fundamentação do acórdão, ausência de análise de documentos apresentados e violação ao direito de acesso à justiça, pleiteando ainda o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, além da não aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão ou ausência de fundamentação quanto à negativa de gratuidade da justiça; (ii) saber se houve omissão na análise dos documentos apresentados pelo embargante; (iii) saber se o indeferimento do benefício configura violação ao direito de acesso à justiça; e (iv) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada, indicando expressamente que a documentação apresentada era insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo sido descumprida a determinação judicial quanto à juntada de documentos específicos.

5.

Não houve omissão quanto à análise dos documentos, os quais foram considerados no julgamento e avaliados como incompatíveis com a alegação de pobreza, inclusive em razão da movimentação bancária da coautora.

6.

O indeferimento da gratuidade da justiça está fundamentado na ausência de comprovação dos requisitos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC, não configurando violação ao direito de acesso à justiça.

7.

Não há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de comprovação de intuito protelatório. A interposição dos embargos, embora infundada, foi acompanhada de fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que analisa os fundamentos do pedido de justiça gratuita e os documentos juntados, concluindo pela insuficiência probatória da hipossuficiência econômica. 2. A discordância com a conclusão do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO ORLANDO GEMMI contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID 274284856), que conheceu e negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação rescisória.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de: (i) omissão, contradição e ausência de fundamentação adequada; (ii) violação ao direito fundamental de acesso à justiça; (iii) omissão na análise dos documentos apresentados que comprovariam a hipossuficiência; e (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Alega que a decisão embargada negou a concessão da gratuidade sem fundamentação adequada, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), bem como o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a decisão omitiu-se na análise das provas juntadas aos autos, consistentes em declaração de hipossuficiência, extratos bancários e outros documentos.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade impôs um ônus financeiro excessivo ao determinar o pagamento de 5% sobre o valor da causa e das custas processuais, o que inviabilizaria seu direito de ação. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e conceder a justiça gratuita.

Nas contrarrazões (ID 276404867), a embargada GLEICIANI ELIS GRAMKOW argumenta que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo com a decisão proferida. Afirma que os embargos visam apenas a reforma da decisão, o que não é possível por meio deste recurso, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito. Requer a rejeição dos embargos.

O MUNICÍPIO DE SORRISO, também embargado, apresentou contrarrazões no ID 276268867, sustentando a inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC. Aduz que o recurso interposto tem como objetivo rediscutir a matéria objeto da decisão que negou a assistência judiciária gratuita ao embargante, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. Argumenta que a interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Cita diversos precedentes jurisprudenciais sustentando que os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscussão da matéria julgada. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pela negativa de provimento, além da imposição de multa processual nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em análise, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios.

Da alegada ausência de fundamentação

O embargante alega que o acórdão carece de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Contudo, a leitura do acórdão evidencia ampla fundamentação sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, como se vê nos seguintes trechos:

"Para a concessão da justiça gratuita, é indispensável a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentação probatória adequada."

"A decisão agravada determinou a apresentação de documentos específicos, incluindo certidões negativas de imóveis, extratos bancários, e certidões de órgãos competentes, que não foram juntados integralmente."

"A análise dos extratos bancários apresentados pela coautora demonstrou movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, corroborando o indeferimento da gratuidade."

Também no voto da relatora, constam detalhadamente os fundamentos da decisão:

"Vê-se, portanto, que o agravante não juntou os documentos determinados no despacho para apreciação do pedido de justiça gratuita, limitando-se a juntar extratos bancários e declaração firmada de isenção de declaração de imposto de renda. Além disso, pleiteou a inclusão no polo ativo de sua esposa, cujos extratos demonstram movimentação bancária de altos valores."

"A decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência, elencou que deveriam ser juntadas certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis de Sorriso, extrato do Detran/MT comprovando inexistência de veículos em seu nome; extratos bancários dos últimos três meses, certidão/ficha do Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA-MT, atestando que não possui animais registrado em seu nome."

"O Agravante recusa-se a cumprir a decisão, não comprovando que ele e a co-autora não possuem imóveis, veículos, tampouco animais registrados em seus nomes, argumentando que o que foi juntado é suficiente. Contudo, não se verifica a comprovação da hipossuficiência declarada, pela ausência da juntada dos demais documentados determinados na decisão."

Resta evidente, portanto, que o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não havendo omissão a ser suprida.

Da alegada omissão quanto aos documentos apresentados

Quanto à alegação de omissão na análise dos documentos apresentados pelo embargante, verifica-se que o acórdão expressamente mencionou os documentos juntados e os que não foram apresentados, apesar da determinação judicial:

"Contudo, não se verifica a comprovação da hipossuficiência declarada, pela ausência da juntada dos demais documentados determinados na decisão."

"Além disso, não foi impugnado que a co-autora desta ação tem movimentação bancária de altos valores, conforme se verifica nos extratos Id 258956659, incompatíveis com a afirmação de hipossuficiência."

O acórdão analisou os documentos apresentados e concluiu que eles eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Além disso, destacou que os extratos bancários da coautora demonstravam movimentação financeira incompatível com a alegação de pobreza.

A discordância do embargante com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, constituindo mero inconformismo com o resultado, o que não é passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Da alegada violação ao direito de acesso à justiça

O embargante alega ainda cerceamento ao acesso à justiça em razão do indeferimento da gratuidade. Entretanto, este ponto foi devidamente enfrentado no acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício.

A exigência do depósito previsto no art. 968, II, do CPC e do recolhimento das custas processuais decorre de expressa previsão legal e não configura, por si só, violação ao acesso à justiça quando não demonstrada a efetiva hipossuficiência.

O acórdão embargado fundamentou o indeferimento da gratuidade no descumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência e na constatação de movimentação financeira incompatível com a alegação de pobreza, não havendo omissão a ser suprida.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, verifica-se que os dispositivos legais mencionados (art. 98 e 99, §1º, do CPC; art. 5º, XXXV e LXXIV, e 93, IX, da CF) foram implicitamente analisados no acórdão, que aplicou os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

Não há necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida. No caso, o acórdão analisou detidamente os requisitos para concessão da justiça gratuita, aplicando os dispositivos legais pertinentes.

Do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios

O Município de Sorriso, em suas contrarrazões, requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, sob o fundamento de que os embargos declaratórios possuem caráter protelatório.

O dispositivo legal invocado estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Para a aplicação da referida multa, é necessária a caracterização inequívoca do intuito protelatório dos embargos, isto é, quando o recurso claramente tem o único propósito de retardar o andamento processual, sem qualquer fundamentação plausível.

No caso em análise, embora os embargos declaratórios não mereçam provimento por não apontarem efetivos vícios no acórdão, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório exigido pela norma. Verifica-se que o embargante, ainda que erroneamente, tentou apontar supostas omissões e contradições no julgado, apresentando fundamentação jurídica para seus argumentos.

Ademais, os embargos foram opostos dentro do prazo legal e observaram os requisitos formais, tratando-se, em verdade, de erro na utilização do instrumento processual adequado para rediscussão do mérito, e não propriamente de manobra deliberada para procrastinar o feito.

Desse modo, apesar do nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que os presentes embargos declaratórios foram opostos com o único intuito de protelar o andamento do processo, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Conclusão

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, não foram demonstrados os vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), mas sim a pretensão de reforma do julgado, o que não é possível por esta via recursal.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado. Indefiro, ainda, o pedido de aplicação de multa por litigância protelatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025